Tribunal: TJPA
Processo: 0004441-66.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004441-55.2006.8.14.0028
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESTINAÇÃO DE GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR PARA COMPOREM GUARITA DE SEGURANÇA DE VIGILÂNCIA EXTERNA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO MARIANO ANTUNES (CRAMA) NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. ARTIGO 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONTROLE JUDICIAL.
INTERVENÇÃO
JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, PREVISTO NO ARTIGO 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE REATIVAÇÃO DE GUARITA DE SEGURANÇA EXTERNA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO “MARIANO ANTUNES” COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A IMPORTÂNCIA DA DESTINAÇÃO DE GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR PARA COMPOR GUARITA COM O FIM DE RESTABELECER A SEGURANÇA DA CASA PENAL, EVITANDO A TENTATIVA DE FUGAS, ASSIM COMO DE DEVOLVER O DIREITO DOS PRESOS DE REALIZAREM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE VISITAS DE FAMILIARES NA ÁREA ABRANGIDA PELA GUARITA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de
Ação Civil Pública com preceito cominatório de Obrigação de Fazer
(proc. nº 0004441-55.2006.814.0028), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgando procedente o pedido inicial, determinando ao ente público requerido que destine guarnição policial militar constituída por 03 (três) soldados para compor a Guarita de Segurança n° 04 de vigilância externa do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Pela petição inicial, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer objetivando compelir o Estado do Pará a destinar guarnição da polícia militar para uma guarita localizada no Centro de Recuperação Mariano Antunes (CRAMA), argumentando que, em razão da desativação do posto militar, constatou a precariedade da vigilância e da segurança, diante de problemas de infraestrutura que ensejaram no cerceamento de direitos dos presos e de diversas atividades naquele estabelecimento prisional localizado no Município de Marabá.

O Estado do Pará apresentou Manifestação, argumentando, a perda superveniente do objeto da ação, alegando ter cumprido espontaneamente a medida pleiteada com a disponibilização à Colônia Agrícola de uma guarnição com três policiais militares para realizar o policiamento ostensivo no Centro. Aduz a inexistência dos requisitos legais necessários para a concessão do pedido liminar, bem como sustenta a inviabilidade de fixação de multa diária contra o Estado, destacando as limitações de ordem constitucional e orçamentária, pugnando pela improcedência do pedido formulado.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC, determinando ao Estado do Pará que destine guarnição policial militar constituída por 03 (três) soldados para compor a Guarita de Segurança n° 04 de vigilância externa do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA).

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
requerendo a reforma da sentença, alegando, em síntese, a ausência de prova da alegação de necessidade de da presença de três policiais militares na guarita n° do CRAMA.

Argumenta acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário, destacando a violação ao princípio da separação dos poderes, aduzindo a discricionariedade do Administrador Público no tocante a alocação de policiais militares para a segurança de determinados locais.

Sustenta a falta de razoabilidade da multa diária fixada, defende, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido (Id 1570700).

Em
contrarrazões
, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença alegando que existem provas da alegação de necessidade de policiais militares na guarita n° 04, considerando a ausência de segurança na Casa Penal, problemas estruturais e as fugas recorrentes, pugnando pelo improvimento do recurso (Id 1570702).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão recebendo o recurso no duplo efeito (Id 1581787).

O Ministério Público de 2º grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja integralmente mantida a sentença (Id 1664776).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

Na hipótese, o Estado do Pará defende a reforma da Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo órgão ministerial nos autos de Ação Civil Pública, determinando ao ora apelante que destine uma guarnição da Polícia Militar para compor a guarita de segurança no Centro de Recuperação Mariano Antunes (CRAMA), localizado no município de Marabá.

O apelante argumentou, em suma, a ausência de prova quanto a imprescindível destinação de policiais militares para a guarita desativada do CRAMA, destacando, ainda, os limites de atuação do Poder Judiciário, aduzindo violação ao princípio da separação dos poderes e a discricionariedade do Administrador.

Analisando os autos, verifico que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser integralmente mantida, uma vez que se encontra amparada no acervo probatório do feito que demonstra a indispensável instalação da guarita na referida casa penal.

-
Da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional. Artigo 5°, XXXV, CF. Ausência de Violação ao Princípio da Separação de Poderes:

Como é cediço, cumpre destacar que o

Poder
Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure
violação
do
princípio
da
separação
dos
poderes
, previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

Ademais, o artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal estabelece o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional de todo e qualquer ato que seja gravoso ao direito de outrem.

Assim, considerando que, no caso, está sendo analisada a necessidade de reativação de uma guarita, localizada no Centro de Recuperação Mariano Antunes, compete ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, uma vez que a desativação da guarita, resultou na insegurança da casa penal e de seus arredores, diante de constantes tentativas de fugas de internos, bem como da apreciação de possível cerceamento dos direitos dos presos.

Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal sobre a questão, senão vejamos:

“Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I -
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

IV -
Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes
.

V - Recurso conhecido e provido.
(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal
.

2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 908680 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

(STF - AgR RE: 908680 PB - PARAÍBA 0001805-79.2012.8.15.2004, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/04/2017, Segunda Turma)”

Destarte, é
lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas em estabelecimentos prisionais,
sendo que tal medida não configura violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2° da Constituição Federal.

- Da Necessidade de Comprovação da Instalação da Guarita de Segurança:

Diferentemente do alegado pelo apelante, conforme o acervo probatório nos autos, restou comprovada a necessária instalação da guarita de segurança na casa penal Mariano Antunes (CRAMA), localizada no município de Marabá.

Analisando os autos, verifico que o autor comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, tendo em vista que a própria Direção do Centro de Recuperação solicitou mediante
Ofício (id 1570644)
expedido ao Comando do 4° Batalhão da Polícia Militar de Marabá o envio de mais uma guarnição militar para realizarem o policiamento ostensivo de uma das guaritas, pois ela fica em área de grande importância da penitenciária, em que são realizadas atividades religiosas, educativas e profissionais dos detentos, assim como as visitas de familiares e em razão da grande probabilidade de fugas dos internos.

Entretanto, o Comando do 4° Batalhão da Polícia Militar alegou a impossibilidade de atender à solicitação, informando a carência de efetivo de policiais militares, conforme ofício do Comandante (id 1570644).

Posteriormente, a Direção do CRAMA solicitou novamente a reativação da guarita de vigilância externa, em razão da fragilidade da segurança e a existência de rumores de possível resgate de uma detenta, em outros ofícios (id 1570644).

Ademais, consta a expedição de Ofício do Chefe de Segurança da Casa Penal relatando ao Diretor Geral do CRAMA a impossibilidade de diversos detentos participarem de atividades pedagógicas, em virtude da falta de policiais militares na guarita externa que cobre o setor do Colégio, além disso o servidor destaca a fundamental importância de instalação da guarita, pois no local diversos presos que cumprem pena no regime semi-aberto exercem atividades laborativas na cozinha, horticultura e marcenaria, bem como esclarece que com a guarita ativa, mediante a presença dos policiais, não existiam tantas fugas de detentos.

Por fim, conforme Ata de Reunião (id 1570646), realizada com a participação de Promotores de Justiça, pela Direção e servidores do CRAMA, bem como pela Polícia Militar, ocasião que ficou estabelecida a tentativa do órgão ministerial de reativar a guarita n° 04 junto ao Comando da Polícia Militar, além disso, o documento comprova o cerceamento do direito de visitas, pois a tentativa de fuga de dois detentos, resultou na suspensão da visita de menores no estabelecimento carcerário, fato diretamente relacionado com a ausência de vigilância na referida guarita.

No mais, consta dos autos a emissão de Relatórios emitidos pelo Setor Social, pelo Setor Psicológico e pela Chefia de Segurança, todos da Casa Penal, os quais demonstram inequivocamente os prejuízos advindos com a ausência de segurança do estabelecimento carcerário, em decorrência da desativação da guarita de segurança n° 04, além das publicações de jornais locais com a notícia de diversas fugas.

Pois bem, pelas provas juntadas aos autos, a necessidade de reativação da guarita de segurança n° 04 do CRAMA restou suficientemente comprovada, em especial, para o fim de restabelecer a segurança da Casa Penal, possibilitando o desempenho das atividades pelos servidores, assim como a realização de diversas atividades pedagógicas pelos detentos, logo o improvimento do recurso é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020